Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711276-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: ERINALDO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Diego da Silva Oliveira impetra habeas corpus em favor de Erinaldo dos Santos contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a prisão domiciliar humanitária em virtude da pandemia do coronavírus. O paciente foi preso em 2018 acusado de praticar crimes de roubo e de organização criminosa, sendo condenado em primeira e segunda instância, com recursos especial e extraordinário aguardando recebimento e julgamentos pelas cortes superiores. Atualmente acha-se recolhido na Penitenciária do Distrito Federal II - PDF II - e não consegue manter contato com a família nem seu advogado, em razão das restrições impostas frente à pandemia. Não há informação sobre o seu atual estado de saúde, devendo o paciente ser solto porque é asmático crônico e corre risco de vida num sistema prisional contaminado pelo coronavírus, estando os seus direitos sendo desrespeitados pela Justiça. Se vier a falecer pela COVID-19 adquirida no presídio, sua família deverá ser indenizada, podendo também haver a responsabilização do Brasil perante tribunais internacionais. Salienta que o paciente está em grupo de risco e que o presídio está superlotado, não tendo recursos humanos e materiais suficientes para o atendimento aos presos. Ressalta ser o paciente primário, ter trabalho lícito como marceneiro, com família constituída e residência fixa. Requer, por tudo isso, que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária. O paciente conta quarenta e dois anos de idade e, conforme o Relatório da Situação Processual Executória, cumpre uma pena de vinte anos, um mês e cinco dias, por três condenações: uma já consolidada, por crime de receptação e duas aguardando trânsito em julgado, uma delas em fase de apelação e a outra com recursos especial e extraordinário, respectivamente, por crimes de circunstanciado e de organização criminosa, estando preso há um ano e oito meses. Consta que a primeira pena pela foi substituída no Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas por duas prestações pecuniárias, cada uma no valor de um salário-mínimo, liquidadas mediante o abatimento da fiança, mas ainda não há sentença extintiva da punibilidade. Em consulta ao SEEU, vê-se que não há registro da unificação das penas, sabendo-se que na Ação Penal 2018.01.1.027470-3 o paciente foi condenado em cinco e quatro meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além da multa, por roubo circunstanciado, confirmado na segunda instância e aguardando o julgamento de recursos especial e extraordinário; na Ação Penal 0002057-80.2018.8.07.0004 foi condenado no primeiro grau de jurisdição em treze anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de multa, também por roubo circunstanciado e por integrar organização criminosa, em fase de apelação ainda não julgada. Em 01/05/2020 o Juízo da Vara de Execuções Penais negou a prisão domiciliar humanitária, mas, a pedido da Defesa, pediu informações ao presídio sobre o estado de saúde do paciente e está recebendo os cuidados médicos de que necessita em razão de sua enfermidade. Ressaltou as medidas administrativas e judiciais adotadas como prevenção à pandemia do coronavírus, com separação de presos do grupo de risco dos demais e reconheceu que desde 09/04/2020 há policiais penais e presos contaminados pela doença, mas estes foram isolados em ala reservada, onde são medicados e têm atenção médica redobrada; os agentes públicos infectados estão afastados do trabalho. Portanto, o fato de o preso estar dentro de um grupo de risco, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar humanitária, dado que o presídio tem equipes de saúde que monitoram continuamente a saúde dos encarcerados, especialmente aqueles mais vulneráveis; quando necessário, os médicos até sugerem o benefício em meio aberto. Finaliza o Juiz dizendo que a soltura não afasta a possibilidade de contaminação e que os presos têm atendimento prioritário na rede pública de saúde, salientando que o SIAPEN registra que o paciente foi atendido pela equipe médica do presídio em 03/03/2020. Observa-se que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala e que, sensível ao problema, o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Posteriormente, o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Assim, levando-se tudo isso em conta e num juízo de cognição sumária, até o momento as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária estão sendo eficientes e são ajustadas de acordo com a evolução dos casos, conforme as alterações verificadas diariamente. Nada obstante, registro do SIAPEN informa que no dia 03/03/2020 o paciente foi atendido em clínica médica do presídio e declarou se portador de asma crônica e quando estava em liberdade costumava usar uma “bombinha” para se tratar; disse que à noite tem crises de falta de ar, chiado no peito e tosse seca, mas sem febre, sendo-lhe prescritos os fármacos Prednisona e Salbutamol. O caso requer muita atenção e prudência, mas não dispensa explicações atualizadas do Juízo da Execução Penal e o parecer do Ministério Público para uma decisão equilibrada e justa. Assim sendo, indefere-se, por ora, a liminar, podendo ser reapreciada depois dessas providências. Solicitem-se informações e a chave de validação no SEEU do processo de execução. Oficie-se à Gerência de Atendimento ao Interno da Penitenciária do Distrito Federal II (GEAIT/PDF II), solicitando relatório de saúde atualizado do paciente, com a urgência que o caso requer, ouvindo-se em seguida a Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator